Tribunal: TJDFT
Processo: 0714996-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714996-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA PIRES DA SILVA AGRAVADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Associação - Alegação de desconto indevido em Benefício Previdenciário – Perigo de dano grave - Presente - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A parte agravante sustenta que há desconto indevido em seu benefício previdenciário, o qual se iniciou há um ano, mas somente foi percebido pela parte autora na atualidade. Alega que não se associou ou sequer conhece a parte ré. Nos termos do art. 5o, inciso XX da Constituição Federal, ninguém é obrigado a permanecer associado e, apesar da parte não ter comprovado a solicitação administrativa, inexiste obrigatoriedade na solicitação para deferimento do pedido liminar. Além disso, a parte comprovou a sua vulnerabilidade financeira pela documentação acostada à origem, de modo que há perigo de dano na permanência dos descontos. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino à parte ré que se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Dê-se ciência à parte agravada para imediato cumprimento e para, querendo, apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator